Tribunal: STF
Processo: RMS 28887
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE PARA INSTAURAR PROCESSO E PARA DESIGNAR MEMBROS DA COMISSÃO PROCESSANTE. DELEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I - Alegação de incompetência da autoridade coatora rejeitada, porquanto regular o exercício da atribuição delegada, nos termos da legislação aplicável à espécie (art. 53 da lei 4.878/1965, art. 4º do Decreto 70.665/1972, Portaria 440/2001-GAB/DG do Departamento de Polícia Federal, art. 38, XII, da Portaria do Ministério da Justiça 3.961/2009) . 



    II - Recurso ordinário a que se nega provimento.